Tribunal: STF
Processo: Rcl 67539
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Eloisio de Oliveira Cordeiro Júnior, contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Passos/MG, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Processo 0075483-65.2010.8.13.0287), que, em tese, não teria observado o entendimento firmado pela CORTE ao analisar os Temas 96-RG, RE 579.431, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, e 450-RG, ARE 638.195, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamante postulou perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de Guaxupé, processo nº 0075483-65.2010.8.13.0287, em sede de cumprimento de sentença, a expedição da RPV complementar referente à atualização do seu crédito desde a data da conta de liquidação, até o efetivo pagamento. No entanto, contrariamente ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas de Repercussão Geral nº 96 e 450, a Sentença de 1º Grau negou o seu pedido. Interporto Recurso Inominado, a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Passos considerou que o recorrente, ora Reclamante não apresentou argumentos que justificassem a alteração da sentença, especialmente no que diz respeito ao direito à atualização da Requisição de Pequeno Valor (RPV). E a sentença que determinava a expedição de RPV sobre o valor indicado da conta data de 2008 no RPV foi mantida, desconsiderando os precedentes obrigatórios deste E. STF. Cópia do acórdão encontra-se anexa (DOC. 03) 



    [...]



    Os Temas 96 e 450, sem adentrar em detalhes ou jurisprudência, tratam, respectivamente do direito à incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, e do direito à correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor – RPV e do efetivo pagamento da requisição de pequeno valor, reforçando a necessidade de uniformidade e observância pelas instâncias inferiores.” 



    Requer, ao final, “a procedência da Reclamação para garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, anulando-se o acórdão proferido pela Turma Recursal de Passos, inclusive invertendo-se a sucumbência, e determinando-se a observância dos Temas 96 e 450 da repercussão geral, com a consequente expedição do RPV complementar”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado, para fins do art. 988, II, CPC, é o decidido no julgamento do Tema 96-RG, RE 579.431, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, e do Tema 450-RG, ARE 638.195, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, com as seguintes teses:



    “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”



    “É devida correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor – RPV e sua expedição para pagamento.” 



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se à decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Passos, vinculada ao Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de Guaxupé, do TJMG, que negou provimento ao recurso inominado, por entender que o recorrente “deixou de apresentar memória de cálculo com o valor atualizado que considera correto ou de pugnar pelo envio dos autos à contadoria do juízo” (eDoc. 6 fl. 3).



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Assim, a decisão reclamada ainda é passível de reforma por recurso em processamento na origem.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente